Tribunal: TJSP
Processo: 1505787-91.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Dolo eventual comprovado. Depoimentos dos policiais militares. Validade. Regime semiaberto inalterado. Réu reincidente. APELO DESPROVIDO.